Tribunal: TJDFT
Processo: 0083914-75.2009.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Vistos etc. Diante da subsistência de dúvidas acerca da suficiência dos depósitos em consignação realizados pelo autor, notadamente no tocante aos meses de dezembro de 2012, outubro de 2013, setembro, outubro e novembro de 2014, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, e setembro de 2016, junho e julho de 2017 e novembro e dezembro de 2017, não sobejando possível, outrossim, antes da diligência, ser dirimida a controvérsia, ausente anuência da operadora de planos de saúde ré quanto aos extratos correlatos por ele apresentados, oficie-se ao Banco de Brasília – BRB, solicitando-lhe o envio de eventuais comprovantes de depósito concernentes ao período individualizado vinculados a este processo. Outrossim, defronte a informação de que a ré estaria adotando as providências necessárias à reativação do plano de saúde do autor1, ao autor para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o reportado, e, ainda, sobre o postulado pela entidade visando que lhe sejam destinos diretamente os pagamentos pertinentes às mensalidades vincendas. I. Brasília-DF, 31 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 50049334, p. 2 (fl. 1.019).